Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-17.2024.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação criminal. Crime de homicídio qualificado. Produção antecipação de prova, para o fim de instruir revisão criminal. Pleito de oitiva de então corréu e testemunhas visando a esclarecer possível coação realizada pelo Delegado de Polícia. Indeferimento justificado. Ausência de prova nova. Corréu que já havia se retratado da confissão realizada na delegacia. Não demonstração, ademais, em que

Ementa:

Apelação criminal. Crime de homicídio qualificado. Produção antecipação de prova, para o fim de instruir revisão criminal. Pleito de oitiva de então corréu e testemunhas visando a esclarecer possível coação realizada pelo Delegado de Polícia. Indeferimento justificado. Ausência de prova nova. Corréu que já havia se retratado da confissão realizada na delegacia. Não demonstração, ademais, em que medida possível rivalidade política entre o apelando e o delegado conduziria à sua absolvição. A pretensão caracteriza modo transverso para a reabertura da instrução criminal de processo alcançado pelo manto da coisa julgada, o que não é permitido. Recurso não provido.